Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705468-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 59440985, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 19a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, incisos III e IV, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora